Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-86.2023.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001305-86.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN - CPF: 018.576.861-01 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ASSISTENTE), ANA ALICE SOARES DOS SANTOS - CPF: 705.782.571-49 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALINE ALVES MOREIRA - CPF: 136.674.277-00 (VÍTIMA), DANIELA CRISTINA RODRIGUES GUADAGNIN SERRA - CPF: 031.957.391-51 (ASSISTENTE), ZILCA DE MOURA - CPF: 482.046.681-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO -

PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida.

Na fixação da pena-multa é necessário observar duas etapas distintas e consecutivas, sendo a primeira, para definir a quantidade de dias-multa, que deve ocorrer de forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada e, a segunda, visando obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Diogo Aparecido Rodrigues Guadagnin
, no incurso do artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais (3.688/1941), artigo 24-A,
caput
, da Lei Federal 11.340/06 e artigo 12,
caput
, da Lei Federal n 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão; 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de 126 dias-multa, valorando o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial no semiaberto. Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o acusado não deu causa ao incurso do descumprimento da medida protetiva, uma vez que ao voltar a se relacionar com a vítima, esta informou que teria retirado tais restrições e, portanto, requer sua absolvição por atipicidade da conduta.

Insurge-se, ainda, pela readequação da pena-base do crime de posse de arma de fogo, diante da confissão espontânea do réu, bem como para que seja reduzida a pena de multa e a imposição da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento ao recurso defensivo, de modo a absolver o apelante do crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A, as Lei 11.340/06, mantendo-se a sentença em seus demais termos. (Id. 183224909).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que o réu seja absolvido do crime de descumprimento de medidas protetivas, ante atipicidade de conduta, bem como seja reduzida a pena de multa a fim de que guarde relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (Id 185916692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante pelo descumprimento da medida protetiva, bem como na irresignação da pena fixada do delito de posse irregular de arma de fogo e a indenização por danos morais.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento, quando à adequação da pena de multa.

Isso porque, estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade dos delitos denunciados, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, das testemunhas e do Interrogatório do réu,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que Diogo Aparecido Rodrigues Guadagnin, mesmo ciente de que a companheira Aline Alves Moreira, tinha medidas protetivas em seu favor, a procurou em sua residência nos dias 19 e 20 de abril de 2023, e após discussão praticou vias de fato, a enforcando.

Constata-se que a filha da vítima, ao ver a cena entrou em contato com a Polícia Militar que ao chegar no local, por meio da Patrulha da Maria da Penha, no dia 20/04/2023, avistou o agressor dormindo no sofá da residência e o prendeu em flagrante. Durante a revista do réu, foi encontrado em seu veículo, uma arma de fogo do tipo espingarda artesanal de calibre 22, com uma munição do mesmo calibre na câmara; 12 espoletas de acionamento de cartucho de espingarda; 15 munições de calibre 22 e uma munição de calibre 32.

Nesse contexto, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade delitiva por meio do conjunto probatório, mormente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame de eficiência de arma de fogo, pedido de providências protetivas n 1000813-2.2022.8.11.0044, termo de apreensão, termo de representação criminal, laudo pericial criminal e as declarações prestadas em Juízo.

Conforme se verifica a vítima relata em toda persecução penal que em dezembro de 2022, pleiteou medidas protetivas a seu favor, tendo sido deferida, na qual o réu teria ciência. Entretanto, posteriormente, embora tenham reatado em alguns períodos o relacionamento, após descobrir que estava gestante, no dia dos fatos, o seu companheiro teria ido até sua residência (19/04/2023), embriagado, donde ela solicitou para ir embora. Resistente ele teria iniciado uma briga a enforcando.

Quando a filha da vítima ameaçou ligar para a Polícia, ele teria deixado brevemente o local, porém retornou na madrugada e dormiu no sofá da casa. Assim, dia 20/04/2023, quando a Patrulha da Maria da Penha chegou o avistou.

Desta forma, fato é que embora tenha ocorrido alguma reconciliação entre o casal, tal situação, por si só, não retira a obrigatoriedade do agressor em cumprir a determinação exarada em processo judicial.

A medida protetiva de urgência vincula as partes a cumprirem o estabelecido em juízo, até o fim de sua vigência ou até que exista decisão a revogando, o que não é o caso dos autos. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o acusado estava ciente de que não poderia frequentar a residência da vítima e foi encontrado dormindo no local.

Importante frisar que o delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial independentemente do desejo da ofendida.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Recurso desprovido.” (N.U 1000022-41.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – IMPERTINÊNCIA – VIOLAÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES DEMONSTRADA NOS AUTOS – CRIME DE NATUREZA FORMAL – PLEITEADA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO SENTENCIADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.

Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação.

Cabe ao juízo das execuções penais avaliar as condições econômico-financeiras do sentenciado, com vistas à possível suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.” (N.U 1000061-98.2022.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ESTUPRO [CONDUTA COMISSIVA E OMISSIVA] – PLURALIDADE DE APELANTES – 1. PRIMEIRO APELANTE – 1.1 PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – PRECEDENTES STF (HC 89.824) E STJ (RHC 603.774) – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ESTUPRO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA ACERCA DOS FATOS – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 2.2 SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 216-B – IMPOSSIBILIDADE – BENS TUTELADOS QUE NÃO SE CONFUNDEM – 2.3 PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA APROXIMAÇÃO DO AGRESSOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O DELITO – 2.4 REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS –

2.5 –PRETENDIDA A DETRAÇÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – REGIME ATENDE O PREVISTO NO ART. 33, § 2º, DO CP – 2.6 SEGUNDO APELANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO NA MODALIDADE OMISSIVA – INADMISSIBILIDADE – AGENTE QUE ADERIU A CONDUTA DELITIVA AO PACTUAR COM OS ATOS COMISSIVOS E NÃO AUXILIAR A VÍTIMA EM OFERECER RESISTÊNCIA – 2.7 PRETENDIDO O AFASTAMENTO VETORIAL NEGATIVO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – VIABILIDADE – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES – CONDUÇÃO DA PRIMEIRA FASE AO MINIMO LEGAL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

Não se extrai dos autos qualquer elemento que corrobore a tese de que a vítima havia consentido a aproximação do recorrente agressor,
contudo, ainda que houvesse é sabido que o consentimento da vítima de violência doméstica para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga tacitamente a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco, afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
(...)” (N.U 1000245-59.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) (destaquei)

No que tange ao redimensionamento da pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo, ao fundamento de que merece sopesar com os antecedentes a sua confissão espontânea, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, dá analise da fundamentação utilizada pelo juízo, verifica-se que o apelante possui um registro de 05 (cinco) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos, portanto, fora utilizada uma como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena e as demais como reincidência na segunda fase.

Assim, é que justificada está a circunstância judicial negativa, que fez com que o Magistrado dosasse a pena-base para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e multa.

Do mesmo modo, não há como ser compensado na segunda fase da pena a atenuante de confissão espontânea com a reincidência de delitos, considerando 04 condenações anteriores pelo juízo, já que desproporcional. Sendo assim, merece ser mantida a majoração para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Por outro lado, quanto a insurgência da pena de multa fixada, vê se uma verdadeira desproporcionalidade, já que o juízo a dosou em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Para tanto, é necessário ressaltar que para o arbitramento da pena de multa devem ser observadas duas etapas distintas e consecutivas, sendo a primeira, para definir a quantidade de dias-multa, que deve ocorrer de forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada e, a segunda, visando obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Assim, embora o artigo 12,
caput
, da Lei Federal 10.826/2003, não estabelece limite mínimo ou máximo para a fixação de multa, deve-se ater ao regramento geral do artigo 49 do Código Penal:
“no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
”.

In casu
, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (pena prevista no tipo penal – detenção, de 01(um) a 03 (três) anos, e multa), como dito o juízo durante a dosimetria considerou a circunstância judicial negativa dos antecedentes criminais do réu (exasperando em 1⁄4), bem como na segunda fase a atenuante de confissão e a agravante de reincidência (exasperando em 1/3), concluindo a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Por outro lado, o juízo ao dosar a multa fixou em 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Nesse contexto, salta aos olhos a desproporcionalidade entre a pena restritiva de liberdade e a pena de multa, assim, crucial fazer a sua readequação, sendo que considerando a mesma fração utilizada pelo juízo
a quo
, chega-se a 17 dias-multa.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – REFERÊNCIA A ELEMENTOS IDÔNEOS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REGISTRO DE SENTENÇAS CONDENATÓRIAS PRETÉRITAS UNIFICADAS EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – SUBTRAÇÃO DE RES FURTIVAE DE ALTO VALOR ECONÔMICO – 2. POSTULADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – INVIABILIDADE – INFANTES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PRECEDENTES DESTACANDO A DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXCLUSIVO DA CRIANÇA – 3. ALMEJADA O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PARCIAL POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO CUMULATIVA QUE RESULTOU EM ACRÉSCIMO EXCESSIVO – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU ELEMENTOS JUSTIFICADORES DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.

No concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, embora possível a aplicação concomitante das frações delas decorrentes, a aplicação individualizada e cumulativa defluiu em excessivo acréscimo à pena; contudo, subsiste fundamentação concreta recomendando maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a incidência de apenas um aumento.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo a quo de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Apelo parcialmente provido.”

(N.U 1001187-02.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (destaquei)

Por fim,
com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, não merece acolhimento. Isso porque o Ministério Público requereu expressamente a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe fixado na sentença de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), que corresponde a um salário mínimo vigente atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima. Portanto, não há que se falar em readequação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de
Diogo Aparecido Rodrigues Guadagnin,
para o fim de readequar a pena de multa, relativo ao crime previsto no artigo12,
caput
, da Lei Federal 10.826/2003, para a quantia de 17 (dezessete) dias-multa, no mesmo valor arbitrado pelo juízo e mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023